Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-81.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000916-81.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALMINDO ALVES MARIANO - CPF: 068.840.321-20 (AGRAVANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), FELICIO ALVES GARCIA - CPF: 065.048.411-87 (AGRAVANTE), SEBASTIAO ALVES GARCIA - CPF: 109.934.601-00 (AGRAVANTE), RAULINA ALVES GARCIA - CPF: 230.008.801-00 (AGRAVANTE), MARCOS DA SILVA MARIANO - CPF: 037.113.971-66 (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES MARIANO - CPF: 378.093.261-04 (AGRAVANTE), SABINO ALVES DE FREITAS NETO - CPF: 000.250.291-77 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTO ALVES DE FREITAS - CPF: 046.340.081-06 (AGRAVANTE), ROBERTA CAVALCANTE BATISTA - CPF: 031.653.471-40 (AGRAVANTE), EDMUNDO ALVES DE FREITAS - CPF: 000.180.561-48 (AGRAVANTE), CRISTIANE ALVES MARIANO - CPF: 046.299.641-77 (AGRAVANTE), EUSSULIA MARIA DE SOUSA - CPF: 281.729.811-04 (AGRAVANTE), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (AGRAVADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), ALAN KISZEWSKI MELO - CPF: 667.149.151-87 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA - CPF: 181.476.741-04 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (ADVOGADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (AGRAVANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMINDO ALVES MARIANO (AGRAVANTE), ALMINDO ALVES MARIANO - CPF: 068.840.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSO PRINCIPAL SERÁ JULGADO PELO COLEGIADO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ACOLHIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –MÚLTIPLOS ASPECTOS SOBRE A QUESTÃO DA PROVA – NECECESSIDADE DE SUBMETER À QUESTÃO AO CRIVO DO COLEGIADO - JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR ANULADA - PERDA DE OBJETO DE ANÁLISE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. Residindo aspectos controvertidos na análise das provas para fins de mensurar cerceamento de defesa, a questão deve melhor ser observada quando do julgamento pelo colegiado. Neste viés, pode o Relator, em juízo de retratação positivo, anular a sua decisão anterior e remeter o processo a julgamento pelo colegiado e anotando esta situação como aspecto preliminar.

2. Se o Relator que procedeu ao despacho monocrático anula a decisão anterior, prejudicado esta incursionar sobre o aspecto meritório tratado em sede de agravo interno, devendo o processo retornar para as providências ulteriores cabíveis ao recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ESPÓLIO DE ALMINDO ALVES MARIANO E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0000916-81.2019.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITO HEREDITÁRIOS” onde litiga com LUCIANO POLIMENO E OUTROS; e tem tramite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 151937686 o relator anulou a sentença recorrida e, de consequência, determinou o retorno dos autos à instância de primeiro grau de jurisdição para que o magistrado proceda e cumpra fielmente o que estabelece o artigo 357 do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 155001175 que o recorrente não trouxe aos autos documentos suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais inviabilizaria o seu próprio sustento e de sua família. Conforme holerite juntado pelo réu, o mesmo possui renda mensal líquida em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ante o exposto, requer seja indeferido o pedido de justiça gratuita do réu ALAN KISZEWSKI, bem como dos demais apelantes, e caso não seja recolhido o preparo, que o recurso de apelação seja julgado deserto;

Afirma que a decisão proferida pelo Eminente Relator é contrária à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal. O processo que ora se discute, foi devidamente julgado com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo temerário se falar em cerceamento de defesa. No presente caso, o agravado ao apresentar contestação NÃO REALIZOU QUALQUER PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, nem mesmo de forma genérica, se limitando a pedir a sua ilegitimidade passiva e no mérito, a declaração de validade da negociação;

Aduz que em que pese a parte agravada haver propugnado pela produção de prova oral em momento inoportuno, uma vez que já precluso seu direito, referido pleito não veio a ser reafirmado no momento processualmente adequado, embora tenha sido regularmente intimada para tanto, sendo certo que, do descumprimento de um comando judicial, devem resultar consequências processuais ou o juiz tornar-seia mero expectador da condução do feito;

Sustenta que é importante destacar, que se mostra equivocada e não merece prosperar o entendimento do Relator, pela existência de indícios de boa-fé do agravado ALAN KISZEWSKI, pelo fato de que entre a data da aquisição do imóvel por parte de LUCIANO (17/07/2013) e a transferência para ALAN KISZEWSKI (27/08/2014), não foi de imediato e sim depois de decorridos exatamente 01 (um) ano, 05 (cinco) meses, 17 (dezessete) dias. Senão vejamos: Tanto o senhor Alan Kiszewski Melo estava ciente da situação, pois a escritura publica de cessão e tranferência de direitos hereditários com Luciano Polimeno foi feita em 27/08/2014 conforme (ID. 60351488, pág 113), o contrato de cessão e tranferência de direitos hereditários com Gustavo Batista Alves e Gabriel Alves Batista foi produzida em 20/10/2014 conforme (ID. 60351488, pág 117) e o pedido de alvará judicial em 03/12/2014 conforme (ID. 60351488, pág 104);

Requer seja indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravado Alan Kiszewski Melo, bem como pelos demais réus, devendo ser intimados para recolhimento do preparo, sob pena de deserção; seja provido o presente Agravo, para reformar a decisão monocrática proferida pelo Relator, negando provimento ao recurso de apelação interposto por Alan Kiszewski Melo e mantendo inalterada a sentença de primeiro grau;

Prequestiona desde logo os artigos 336 e 355, inciso I, todos do CPC, bem como, as todas as jurisprudências do STJ citadas nesse recurso (AgInt no AREsp 278.062/DF, AgInt no AREsp n. 1.970.869/RS, AgInt no AREsp n. 1.389.140/SP, AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, AgInt no AREsp n. 1.560.247/DF, AgInt no AgInt no AREsp: 1737707 SP).

Contrarrazões sob ID. 157834677 e 157854670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se vê, anteriormente, por decisão exarada nos autos, por decisão monocrática, anulei o processo por cerceamento de defesa. Em face deste aspecto, houve a interposição de recurso de agravo interno, consoante o prescrito no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Vieram os autos à conclusão do Relator.

Pois bem.

Revisitando os autos, em que pese o entendimento anterior, verifico ser indispensável uma análise mais acurada a respeito da questão e sobre os motivos pelos quais entendi, de forma monocrática, anular o processo. De consequência, de bom alvitre, submeter esta questão e analisar esta situação, ao nível de preliminar, quanto do julgamento perante a 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício conterrâneo. E, desta forma, esvaziada a questão, não mais tendo interesse o agravante, prejudicado fica análise em relação ao recurso der agravo interno interposto.

Quanto o bastante.

Isto posto, em juízo de retratação positivo, anulo decisão monocrática preterida e, neste aspecto, após as providências cabíveis, determino o retorno dos autos para análise. Em face deste aspecto superveniente, prejudicado está o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023